Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Competência territorial. Verificado o ajuizamento de execução de título extrajudicial perante juízo aleatório. Ausência de pertinência com o domicílio de uma das partes ou com a situação dos bens. Cabimento da declinação de competência de ofício. Conflito julgado improcedente.
I. Caso Em Exame
1. Conflito Negativo de Competência deflagrado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante(juízo suscitante) em contraposição ao Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (juízo suscitado), no bojo da Ação 0754019-03.2024.8.07.0001.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de declinação de competência de ofício para o processamento da execução de título extrajudicial, especificadamente de nota promissória.
III. Razões de decidir
3. O art. 781, I, do Código de Processo Civil, prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante dotítuloou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
4. Inexiste pertinência com o domicílio de uma das partes ou com a situação dos bens no ajuizamento da execução de título extrajudicial perante o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Com isso, o demandante ultrapassou os limites previstos na legislação em relação a escolha do foro.
5. Ademais, inexiste, no caso concreto, ajuizamento de demanda com observância de foro de eleição constante no título executivo extrajudicial, pactuado conforme o princípio da autonomia da vontade e o regramento específico aplicável aos títulos de crédito.
6. A regra do art. 63, § 5o, do CPC (incluído pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024), autoriza o Juiz a declinar dacompetênciade ofício, quando houver o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
7. Desse modo, verificado o ajuizamento de ação em juízo aleatório, o constitui prática abusiva, mostra-se cabível a declinação da competência territorial, de ofício, antes da citação, nos termos do art. 63, §5o, do CPC/15, inexistindo afronta à Súmula no 33 do c. STJ.
8. Ressalta-se a pertinência de prosseguimento do feito perante o Juízo suscitante com base no domicílio ou a residência da parte executada.
IV. Dispositivo
9. Conflito de competência julgado improcedente e declarado competente o Juízo suscitante da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para processar e julgar a ação originária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §5o, e art. 781.